Tribunal: TJMT
Processo: 1039184-97.2024.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1039184-97.2024.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Prescrição, CND/Certidão Negativa de Débito, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[MATILDE MARIA DA MOTA SOARES - CPF: 865.861.901-00 (RECORRIDO), MARCELO FARIAS MENDANHA - CPF: 942.870.231-53 (ADVOGADO), (ii) PRESIDENTE DO INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO - INDEA (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA RATIFICOU A SENTENÇA NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. AUTO DE INFRAÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. DECRETO ESTADUAL N. 1.986/2013. APLICAÇÃO DO IRDR N. 1012668-37.2022.8.11.0000. CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA.

I. Caso em exame

1.

Mandado de segurança impetrado contra ato do Presidente do Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso – INDEA/MT, questionando a inscrição de débito oriundo de auto de infração ambiental na Dívida Ativa do Estado. Alegação de prescrição da pretensão punitiva e da prescrição intercorrente administrativa, em razão da paralisação do processo por período superior a três anos.

2.

Sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT concedeu a segurança para declarar a prescrição da pretensão punitiva e a prescrição intercorrente, com base no art. 20, do Decreto Estadual n. 1.436/2022, determinando a inexigibilidade da multa administrativa aplicada.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se, no caso concreto, está configurada a prescrição da pretensão punitiva e/ou a prescrição intercorrente, à luz das normas regulamentares aplicáveis aos processos administrativos ambientais e da jurisprudência consolidada no IRDR n. 1012668-37.2022.8.11.0000.

III. Razões de decidir

4. O Decreto Estadual n. 1.986/2013 aplica-se ao caso por analogia, por ser a norma vigente ao tempo da paralisação do processo administrativo ambiental, conforme entendimento pacificado no IRDR mencionado.

5.

A prescrição da pretensão punitiva está configurada, pois o auto de infração foi lavrado em 21.03.2013 e a decisão administrativa final somente foi proferida em 2024, ultrapassando o prazo de cinco anos previsto no art. 19, do Decreto Estadual n. 1.986/2013.

6.

Diante do reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, resta prejudicada a análise da prescrição intercorrente.

IV. Dispositivo e tese

7. Remessa necessária conhecida e desprovida.

Sentença confirmada.

Tese de julgamento
: “1. A prescrição da pretensão punitiva em processo administrativo se configura quando decorrido o prazo de cinco anos entre a lavratura do auto de infração e a decisão administrativa final, nos termos do art. 19, do Decreto Estadual n. 1.986/2013.”
“2. Reconhecida a prescrição punitiva, torna-se prejudicada a análise da prescrição intercorrente.”

___________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; art. 5º, LXXVIII; Decreto Estadual n. 1.986/2013, arts. 19 e 20.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, IRDR n. 1012668-37.2022.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, j. 26.07.2024, DJE 26.07.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Remessa Necessária da sentença, prolatada pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá-MT, que concedeu a ordem, pleiteada no Mandado de Segurança, impetrado por Matilde Maria da Mota Soares, para declarar a prescrição da pretensão punitiva, relativa do Auto de Infração n. 096065, bem assim a prescrição intercorrente do Processo Administrativo INDEAMT-PRO-2023/07964 (id. 301689867, págs. 01/17).

Sem interposição de recurso voluntário, os autos foram remetidos a este Tribunal, nos termos do artigo 19, da Lei n. 4.717/1965, aplicado por analogia.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer subscrito pelo Douto Procurador de Justiça, Dr. Marcelo Caetano Vacchiano, opinou pela retificação da sentença (id. 308857875, págs. 01/05).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme consta do relatório, trata-se de Remessa Necessária da sentença, prolatada pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá-MT, que concedeu a ordem, pleiteada no Mandado de Segurança, impetrado por Matilde Maria da Mota Soares.

Denota-se dos autos que Matilde Maria da Mota Soares impetrou o Mandado de Segurança, contra ato, tipo por coator, praticado pelo Presidente do Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso – INDEA/MT –, consistente no lançamento indevido do débito em seu nome na Dívida Ativa do Estado.

Sustentou, na inicial, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, já que o processo administrativo ficou paralisado desde o dia 29/07/2014, quando houve a prolação de decisão, até o dia 04/04/2024, data em que foi emitido o despacho, determinando a sua notificação.

Defendeu a nulidade da citação por edital, visto que havia advogado constituído nos autos.

Ao final, requereu a concessão da liminar, para que fosse excluído o seu nome da Dívida Ativa, com a emissão de Certidão Negativa de Débito e, ao final, a concessão da ordem, para que fosse reconhecida a prescrição da pretensão punitiva ou a nulidade do processo administrativo.

O pedido liminar foi deferido pelo Magistrado singular (id. 301689862, págs. 01/03) e, ao analisar o mérito, concedeu a segurança, ficando a parte dispositiva assim grafada:

“
2.1. JULGO PROCEDENTES
os pedidos contidos na inicial, para DECLARAR a Prescrição da Pretensão Punitiva relativa ao Auto de Infração 096065, com fundamento no art. 20, caput, do Decreto Estadual n. 1.436/2022, e a Prescrição Intercorrente do Processo Administrativo n. INDEAMT-PRO-2023/07964, com base no art. 20, §2º, do Decreto Estadual n. 1.436/2022, implicando na inexigibilidade da multa cominada pelo órgão ambiental.

2.2. JULGO EXTINTO O PROCESSO
, com resolução de mérito, nos termos do art. 316 e art. 487, inciso II, ambos do Código de Processo Civil.
”
(Sic).

Cumpre destacar que, em se tratando de recurso de ofício, como é o caso dos autos, está o Tribunal autorizado a examinar, na íntegra, a sentença, podendo modificá-la, total ou parcialmente, pois, no que tange à remessa necessária, impera o efeito translativo pleno, que é a manifestação decorrente do princípio inquisitivo.

Registro que, em vista da ausência de norma específica, no que se refere ao trâmite de processos administrativos, no INDEA/MT, impõe-se, por analogia, a aplicação dos dispositivos dos Decretos Estaduais n. 1.986/2013 e 1.436/2022, normas editadas no exercício do poder regulamentador, de cunho eminentemente processual que se aplica de imediato aos processos ainda não finalizados.

A controvérsia cinge-se a verificar se ocorreu, ou não, a prescrição da pretensão punitiva e intercorrente, no processo administrativo que ensejou a homologação do Auto de Infração n. 096065.

Saliento que o acórdão proferido no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n. 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema n. 9), por este Egrégio Tribunal de Justiça, publicado em julho de 2024, pacificou a matéria ao estabelecer as seguintes diretrizes de julgamento:

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). ART. 225, CF/88. DECRETO ESTADUAL 1.986/2013. INCIDÊNCIA CONCOMITANTE DA PRESCRIÇÃO PUNITIVA E INTERCORRENTE NO CURSO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO (ART. 5º, LXXVIII, CF/88). SEGURANÇA JURÍDICA. EFICIÊNCIA E CELERIDADE (ART. 37, CF/88). PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. COERÊNCIA NORMATIVA E DIÁLOGO INTERPRETATIVO. PRESCRIÇÃO PUNITIVA. PRAZO DE 05 (CINCO) ANOS A PARTIR DO ATO. NAS INFRAÇÕES PERMANENTES OU CONTINUADAS A PARTIR DA CESSÃO DA ATIVIDADE INFRACIONAL. FORMALIZAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO (INCISO I DO ART. 20 DO DECRETO ESTADUAL 1.986/2013) E DECISÃO CONDENATÓRIA RECORRÍVEL (INCISO II DO ART. 20 DO DECRETO ESTADUAL 1.986/2013). CAUSAS INTERRUPTIVAS DA PRESCRIÇÃO PUNITIVA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PARALISAÇÃO POR MAIS DE TRÊS (03) ANOS SEM A PRÁTICA DE ATOS PROCESSUAIS EFETIVOS. APLICAÇÃO DO ART. 19, §2º E Art. 20, II E PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO DECRETO ESTADUAL 1.986/13. APLICAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL 1.986/13 DURANTE A VIGÊNCIA ATÉ REVOGAÇÃO PELO DECRETO ESTADUAL 1.436/2022. PROCESSOS ADMINISTRATIVOS INICIADOS ANTES DA VIGÊNCIA E NÃO FINALIZADOS. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL 1.986/13. IRDR PARCIALMENTE PROCEDENTE.

1. A Constituição Brasileira de 1988 estabelece, no art. 225, a proteção do meio ambiente como um direito fundamental, determinando que todos têm direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado. Além disso, impõe ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

2. Há necessidade de interpretação teleológica e sistêmica das normas que impactam o processo administrativo ambiental, na medida em que estas apresentam implicações significativas na gestão e aplicação das sanções administrativas.

3. O conjunto normativo deve garantir segurança jurídica à área administrativa ambiental, proteger os direitos dos administrados e incentivar a administração pública a observar e cumprir os princípios estabelecidos pelo art. 37 da CF/88, como legalidade, efetividade, eficiência e celeridade.

4. O princípio da especialidade exige o reconhecimento da aplicação do Decreto Estadual n. 1.986/2013 aos processos administrativos ambientais.

5. A coexistência dos institutos das prescrições punitivas e intercorrentes durante o trâmite do processo administrativo ambiental é necessária para manter a coerência normativa e garantir a apuração efetiva das infrações ambientais em prazo razoável (art. 5º, LXXVIII, CF/88).

6. O termo inicial da prescrição punitiva deve coincidir com o momento da ocorrência da lesão ao direito, em conformidade com o princípio universal da
actio nata
.

7. No campo administrativo ambiental, a prescrição punitiva tem início com a prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, no dia em que cessar.

8. A formalização do Auto de Infração é causa interruptiva da prescrição, não se podendo pretender que este marco seja também o termo final da contagem prescricional, inexistindo, assim, compatibilidade lógica nessa conclusão.

9. A prescrição punitiva possui como causas interruptivas o estabelecido pelo art. 20, I e II, do Decreto Estadual 1.986/13.

10. A prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais relevantes que impliquem efetivo impulso processual ou de instrução, conforme estabelecido no art. 19, §2º, e art. 20, II e parágrafo único, ambos do Decreto Estadual 1.986/13.

11. A aplicação do Decreto Estadual 1.986/13 regula as infrações praticadas até a data de revogação pelo Decreto Estadual 1.436/2022.

12. Não é possível afirmar a imprescritibilidade da ação punitiva quanto às infrações anteriores à edição do Decreto Estadual 1.986/13, sob pena de evidente agressão à interpretação lógico-sistemática aplicável e aos princípios da razoabilidade e da segurança jurídica.

13. O princípio da igualdade, conjugado com o princípio da razoabilidade, autoriza que o Decreto Estadual 1.986/2013 seja aplicado aos processos administrativos ambientais não finalizados ao tempo em que a norma entrou em vigor (1º/11/2013), devido à sua natureza eminentemente processual.

IRDR julgado parcialmente procedente.

Teses fixadas no IRDR:

“I. A prescrição da pretensão punitiva prevista no art. 19 caput do Decreto Estadual 1.986/13 refere-se à contagem do prazo de cinco (05) anos para a decisão final do processo administrativo ambiental (termo final) e será contada (termo inicial) a partir da data da prática do ato ou, no caso das infrações permanentes ou continuadas, quando da cessação da atividade infracional.

I.1. As causas interruptivas previstas no art. 20, I e III do Decreto Estadual 1.986/13 aplicam-se a esta modalidade de prescrição.

II. Além da prescrição punitiva, no curso do processo administrativo ambiental, incide a prescrição intercorrente administrativa quando o procedimento de apuração do Auto de Infração permanece paralisado por mais de três (03) anos sem a prática de atos processuais relevantes.

II.1. A prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais efetivos que importem apuração do fato, assim considerando aqueles que impliquem em impulso processual efetivo ou instrução, conforme estritamente previsto no art. 19, §2º e art. 20, II e parágrafo único, ambos do Decreto Estadual 1.986/13.

III. O Decreto Estadual 1.986/2013 deve ser aplicado durante a sua vigência para regular os prazos prescricionais das infrações administrativas ocorridas até a data de sua revogação pelo Decreto Estadual 1.436/2022, preservando-se os efeitos dos atos administrativos praticados durante sua vigência, nos termos do princípio da segurança jurídica. A partir da vigência do Decreto Estadual 1.436/2022, os prazos prescricionais deverão ser observados conforme as novas disposições regulamentares estabelecidas.

III.1 Aplica-se o Decreto Estadual 1986/2013 aos processos administrativos ambientais que apuram fatos praticados antes da vigência da norma, mas não finalizados até a data de 1º/11/2013, devendo incidir a partir da vigência do decreto os prazos estabelecidos no art. 19.”

Teses fixadas no IRDR:

“I. A prescrição da pretensão punitiva prevista no art. 19 caput do Decreto Estadual 1.986/13 refere-se à contagem do prazo de cinco (05) anos para a decisão final do processo administrativo ambiental (termo final) e será contada (termo inicial) a partir da data da prática do ato ou, no caso das infrações permanentes ou continuadas, quando da cessação da atividade infracional.

I.1. As causas interruptivas previstas no art. 20, I e III do Decreto Estadual 1.986/13 aplicam-se a esta modalidade de prescrição.

II. Além da prescrição punitiva, no curso do processo administrativo ambiental, incide a prescrição intercorrente administrativa quando o procedimento de apuração do Auto de Infração permanece paralisado por mais de três (03) anos sem a prática de atos processuais relevantes.

II.1. A prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais efetivos que importem apuração do fato, assim considerando aqueles que impliquem em impulso processual efetivo ou instrução, conforme estritamente previsto no art. 19, §2º e art. 20, II e parágrafo único, ambos do Decreto Estadual 1.986/13.

III. O Decreto Estadual 1.986/2013 deve ser aplicado durante a sua vigência para regular os prazos prescricionais das infrações administrativas ocorridas até a data de sua revogação pelo Decreto Estadual 1.436/2022, preservando-se os efeitos dos atos administrativos praticados durante sua vigência, nos termos do princípio da segurança jurídica. A partir da vigência do Decreto Estadual 1.436/2022, os prazos prescricionais deverão ser observados conforme as novas disposições regulamentares estabelecidas.

III.1 Aplica-se o Decreto Estadual 1986/2013 aos processos administrativos ambientais que apuram fatos praticados antes da vigência da norma, mas não finalizados até a data de 1º/11/2013, devendo incidir a partir da vigência do decreto os prazos estabelecidos no art. 19.” (N.U 1012668-37.2022.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Seção de Direito Público, Julgado em 26/07/2024, Publicado no DJE 26/07/2024). (Negritei).

Em consonância com as teses jurídicas firmadas no alusivo IRDR, o Decreto Estadual n. 1.986/2013 deve ser aplicado ao caso em exame, porque vigente ao tempo em que tramitava o Processo Administrativo, instaurado para apuração da infração ambiental.

Nos termos do artigo 19,
caput
, do Decreto Estadual n. 1.986/2013, prescreve em 05 (cinco) anos a ação da Administração para apuração da prática de infrações ambientais, contada da data do ato, ou, no caso de infração permanente e continuada, do dia em que esta tiver cessada.

Aliás, a tese n. I, do mencionado IRDR, estabelece que o termo inicial da prescrição da pretensão punitiva é a data da prática do ato infracional ambiental e o termo final, a data da decisão final do processo administrativo.

Nesse contexto, observo que, de fato, ocorreu a prescrição da pretensão punitiva, já que o auto de infração foi lavrado em 21/03/2013 e o Processo Administrativo n. 2023/07964 somente foi julgado no ano de 2024, quando já decorridos mais de 05 (cinco) anos.

Dessa forma, verifico que se operou a prescrição da pretensão punitiva. Fica prejudicada a apreciação da prescrição intercorrente.

Forte nessas razões,
RATIFICO
a sentença, em Remessa Necessária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025